Tribunal: TJSP
Processo: 1016199-09.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONSUMIDOR - Inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Relação jurídica não demonstrada – Ausência de demonstração da disponibilização dos serviços - Débito inexistente – Dano moral configurado –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONSUMIDOR - Inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito – Relação jurídica não demonstrada – Ausência de demonstração da disponibilização dos serviços - Débito inexistente – Dano moral configurado – Instituição de ensino que não se desincumbiu do seu ônus - Art. 373, II do CPC – Adequado o montante condenatório – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.